Tribunal: TJPA
Processo: 0043156-66.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043156-66.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA ALICE DIAS FONSECA MARINHO, EDSON EVANGELISTA MARINHO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0043156-66.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA ALICE DIAS FONSECA MARINHO E OUTRO

ADVOGADO: RAIMUNDO ROLIM DE MENDONÇA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: RENATA ANDRADE SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORIO

Trata-se d
e APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA ALICE DIAS FONSECA MARINHO e EDSON EVANGELISTA MARINHO FILH0, nos autos da Ação de cumprimento de sentença, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 9 Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que acolhendo impugnação ao cumprimento de sentença, extinguiu tal fase de cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fulcro no art. 525,III do CPC, em razão da inexigibilidade da obrigação referente a conta n° 160009387-3.

Em suas razões (ID 72210933 - Pág.01/10), os Recorrentes aduzem que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que na petição inicial da fase conhecimento houve pedido genérico com solicitação de cooperação do réu para apresentação dos extratos, e a sentença condenatória, de modo adequado, formou título executivo de forma ampla para condenar o réu ao pagamento das diferenças apuradas durante todo o período dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Aduz a formação de coisa julgada a revestir de imutabilidade a sentença judicial, proferida em 18 de abril de 2017, além da necessidade de observância aos princípios da boa-fé objetiva e primazia do mérito, desse modo requerem o provimento recursal e o retorno dos autos a fase de cumprimento de sentença.

Em contrarrazões o Apelado (ID 88799364 - Pág. 1/18) informa que as contas 110.009.387-4 (poupança ouro), 1.400.009.387-4 (poupança bloqueada) e 0318698-9 (poupex), sendo que em fase de cumprimento de sentença teria sido tomada como base a conta n°1.600.9387-3, razão pela qual a obrigação fundada nessa conta seria inexigível, alegando, ainda, eventualmente, excesso da execução do valor pleiteado pelos apelantes.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENARIO VIRTUAL.

Belém, de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0881127-61.2022.8.14.0301

APELANTE: CARVALHO MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO: VITOR DE ASSIS VOSS

APELADO: PROSPERA SERVICE LTDA

ADVOGADO: JOAO BOSCO PINHEIRO LOBATO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O pleito recursal é de reforma da sentença que acolheu a impugnação manejada pelo banco Apelado para que os autos retornem à fase de execução com observância dos valores apontados no requerimento de cumprimento de sentença, haja vista que o valor indicado para pagamento, por parte dos Apelantes, estaria em observância aos exatos termos do título executivo judicial.

Em observância aos autos é fato absolutamente incontroverso que as contas n.° 1.400.031.600-8,110.009.387-4,1.400.009.387-4 e 0.318.689-9 foram informações apresentadas pelos próprios Recorrentes no momento do ajuizamento da propositura da ação. Todavia, não houve limitação do pedido somente as essas contas especificadas, vez que há de forma expressa pedido dos autores para que o próprio réu apresentasse as informações referente às contas bancárias titularizadas pelos autores, conforme se verifica na petição inicial (Pág. 4-ID 72210447).

Mais a mais, verifica-se no presente caso, controvérsia de aspectos processuais referentes a elemento amplamente discutido na fase de conhecimento do processo de onde se origina o título executivo, pois na tese de defesa no processo de conhecimento, em sede de contestação, o banco Apelado discute o ônus da prova a respeito da comprovação da inexistência de contas bancárias dos autores.

Desde o início do processo, ainda na fase de conhecimento, o recorrido foi instado a apresentar as informações a respeito da situação bancária dos recorrentes, tendo a instituição bancária não só deixado de apresentar, mas resistido à pretensão dos autores. Ora, desse modo, por decorrência de aspectos lógicos, verifica-se que a sentença judicial engloba sim todas as contas bancárias sob titularidade dos recorrentes perante a instituição bancária demandada, tendo em vista que foi opção do réu, ora Apelado, não apresentar as informações pertinentes referente aos autores da demanda.

Assim sendo, o título executivo formado engloba, também, as contas não especificadas de forma expressa, haja vista que o pedido de sua apresentação foi matéria de debate nos autos, tendo o réu, inclusive, resistido a pretensão de apresentar as informações dos consumidores.

Importa destacar que o pleito dos autores - para que a instituição bancária apresentasse todas as informações dos clientes coaduna-se aos ditames do código de defesa do consumidor, na medida da hiper vulnerabilidade técnica dos consumidores, tendo em vista que caberia justamente a instituição bancária o domínio, guarda e cautela de tais informações.

Desse modo, não parece razoável que a falta de dados concretos -os quais poderiam ter sido facilmente apresentados pela instituição bancária, conforme pedido dos recorrentes-tenha o condão de prejudicar direitos reconhecidos pela sentença judicial, a uma, por se fundarem sobre o mesmo substrato jurídico, e a duas, em razão do dever de cooperação no processo, sob pena de violação a boa-fé objetiva.

A prática do apelado no presente processo, configura-se, ainda, como abuso de direito, ao interpretar de forma literal e estanque a regra do ônus processual, desconsiderando as premissas da legislação consumerista, impondo aos Autores ônus do qual dificilmente poderiam se desincumbir.

Por outra análise, o cumprimento de sentença não violou o limite do pedido, tendo em vista a abrangência constante na peça inaugural, e principalmente em razão da amplitude da sentença do Juízo a quo, a consubstanciar o título executivo. Conforme assentado, anteriormente, a sentença do juízo a quo enfrentou todas as matérias de defesa deduzidas pelo Apelado, o que justifica e embasa a abrangência do título executivo circunscrito as demais contas, vez que a parte dispositiva traz amplitude temporal “durante os planos 'Bresser',' Verão', 'Collor I', 'Collor II'.

Qualquer irresignação do réu deveria ter sido apontada por meio de recurso de apelação contra a decisão proferida ao final da fase de conhecimento, a fim de alteração os limites do título executivo judicial, e, assim não tendo procedido, houve preclusão de tais irresignações, totalmente acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Em outra análise, merece realce argumentação trazida pelos Apelantes a respeito da transferência de valores entre contas bancárias, conforme comprovado nos autos, demonstrando, assim, a relação entre as contas e reforçando a necessidade de não excluir da abrangência do título executivo judicial as contas apresentadas no cumprimento de sentença.

Novamente, a análise recai sobre o espectro principiológico na medida que deixar de conceder aos suplicantes direitos reconhecidos em sentença judicial, somente em razão de transferência bancária entre cotas dos próprios titulares é infringir o princípio da boa-fé da proteção integral do consumidor, no que concerne a efetiva reparação de danos, representando enriquecimento ilícito do apelado.

Por outro lado, ao dar início à fase de cumprimento de sentença, os Autores, ora Apelantes, não apenas juntaram aos autos planilha descritivas dos valores em aberto, mas guardaram a preocupação de instruir o requerimento comparecer técnico contábil específico (ID. 72210788, 72210790, 72210791, 72210792, 72210827, 72210830, 72210833) delimitando os valores exequendos nos exatos termos do título executivo que especificou a "liquidação" por meros cálculos da parte.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, tendo em vista que, a não apresentação de modo colaborativo e tempestivo a documentação atinente às contas bancárias titularizadas pelos Autores, o banco Recorrido assumiu o ônus de ver prosperar os cálculos e respectivo parecer técnico trazido aos autos pelos credores, motivo pelo qual deve igualmente ser rejeitada a alegação de excesso de execução deduzida em impugnação, acolhendo-se, na totalidade o pedido de cumprimento de sentença e respectivos cálculos apresentados pelos Apelantes.

BELÉM,

DE

DE 2023

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/08/2023